Tribunal: STF
Processo: RHC 246905
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO MAJORADO. CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NA PARTE ESPECIAL DO CP. INCIDÊNCIA CUMULATIVA: POSSIBILIDADE. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. REFORMATIO IN PEJUS: NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 906.014/SE (e-doc. 49).



    2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado a 10 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 22 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, incs. II e § 2º-A, inc. I (roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), 288 (associação criminosa), todos do Código Penal e art. 244-B do ECA (corrupção de menores), na forma do art. 70 do Código Penal (e-doc. 20). Embargos de declaração foram acolhidos para corrigir erro material da sentença (e-doc. 7).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, à apelação defensiva, apenas para reconhecer a incidência da atenuante da menoridade relativa, sem alteração dosimétrica, por já ter sido a pena-base fixada no mínimo legal, mantidos os demais termos da sentença (e-doc. 5). 



    4. Contra o acórdão, a defesa formalizou a impetração no STJ, que não foi conhecida pelo Ministro Relator (e-doc. 32). Seguiu-se o agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste recurso, o recorrente alega ofensa ao o enunciado nº 443 da Súmula do STJ, em virtude da incidência de duas causas de aumento na dosimetria da pena do crime de roubo sem fundamentação concreta. Argumenta ter havido reformatio in pejus no julgamento de apelação exclusiva da defesa, com acréscimo de fundamentação para ser mantida a aplicação cumulativa das majorantes. 



    6. Pretende seja reajustada a pena, com a desconsideração das causas de aumento adotadas sem fundamentação, com a consequente redução da sanção.



    7. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do recurso ordinário (e-doc. 81).



    8. Consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe revelou ter ocorrido o trânsito em julgado da condenação em 21/03/2023.



    É o relatório. 



    Decido.



    9. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 21/03/2023, tendo o recorrente formalizado o habeas corpus no STJ em 15/04/2024 e o recurso ordinário em 02/10/2024. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso ordinário, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Na sentença condenatória, o Magistrado a quo aplicou as duas causas de aumento, nos seguintes termos:



    “(...) II.2– DO CRIMESDE ROUBO MAJORADO 



    Da análise dos autos, verifico que a materialidade e a autoria do delito de roubo majorado praticado por JADSON DE SOUZA MANGUEIRA restaram devidamente comprovadas nos autos, seja através das interceptações (processo nº 201821200935), assim como pelo depoimento prestado pela vítima (Termo de Declarações de fls. 38/39 e Termos de Reconhecimento de fls. 40/42) e pelas testemunhas ouvidas durante a instrução criminal, senão vejamos:



    (...)



    Anote-se, ainda, por imprescindível, que os depoimentos colhidos apontam no sentido de que o acusado agiu em concurso de pessoas (menores) e com emprego de arma de fogo, de modo que incidem as majorantes previstas no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, não havendo como prosperar nenhuma das teses arguidas pela Defesa.



    (...)



    III.1. – RÉU JADSON DE SOUZA MANGUEIRA 



    III.1 – CRIME DE ROUBO MAJORADO – ART. 157, §2º, INCISO II, e §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL: 



    Analisadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, quanto à culpabilidade, denota-se que o réu agiu com dolo normal à espécie, nada tendo a se valorar; o réu não apresenta maus antecedentes; poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la; não há nos autos elementos suficientes à aferição da personalidade do agente; o motivo para o seu comportamento delituoso não desfavorece o agente; quanto às circunstâncias verifica-se nada ter a valorar; as consequências do crime são próprias do tipo, nada tendo a se valorar, sob pena de se incorrer em bis in idem; o comportamento da vítima não influenciou na conduta delituosa. 



    Assim, analisadas as circunstâncias judiciais e, não sendo nenhuma delas desfavorável ao réu, fixo-lhe a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 



    Ausentes as circunstâncias atenuantes e agravantes. 



    Tampouco se aplicam causas gerais ou especiais de diminuição de pena. 



    Verifica-se, todavia, a causa especial de aumento de pena prevista pelo § 2º do art. 157 do CPB, razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço), alcançando uma pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. 



    Incide ainda a causa especial de aumento de pena prevista pelo § 2º-A, inciso I do citado artigo, razão pela qual, na forma do entendimento esposado pela jurisprudência pátria, aplico o princípio da incidência isolada, fazendo incidir o aumento de 2/3 (dois terços) apenas sobre a pena-base e somando tal excedente (02 anos e 08 meses) à pena já aumentada (tópico anterior), alcançando, desta forma uma pena de 8 (oito) anos de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa.“ (e-doc. 20, p. 6-9, grifos nossos).



    12. O Tribunal de Justiça, ao dar provimento, em parte, à apelação da defesa, apenas reconheceu a incidência da atenuante da menoridade relativa, sem alteração dosimétrica, por já ter sido a pena-base fixada no mínimo legal. Manteve os demais termos da sentença, registrando o acerto em relação à cumulação das causas de aumento de concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Destaco o seguinte trecho:



    “Na terceira fase da dosimetria da pena, tem-se a aplicação das causas de aumento e diminuição de pena, sendo que o art. 68, parágrafo único, do CP, estabelece faculdade ao juiz em aplicar somente uma causa de aumento ou de diminuição, nos casos em que houver mais de uma dessas causas, veja-se: (...)



    Pela leitura literal do dispositivo acima transcrito, observa-se que não há óbice que impeça o Magistrado de cumular mais de uma causa de aumento de pena na dosimetria da pena. Por outro lado, o STJ, na Súmula nº 443, não obstante não impedir o julgador de exasperar a pena cumulando duas causas de aumento, firmou entendimento no sentido de que o juiz deve fundamentar devidamente a ocorrência das majorantes. In litteris: (...)



    Deste modo, tem-se que é possível a cumulação de causas de aumento de pena no crime de roubo, desde que haja fundamentação idônea a justificar a aplicação cumulativa delas, sendo vedada a exasperação da pena pela mera indicação do número de majorantes. 



    (...)



    No caso em análise, não se discute a presença de elementos suficientes a comprovar a existência das majorantes, questionando a defesa apenas a aplicação cumulativa destas duas causas de aumento de pena na terceira fase da dosimetria. 



    Ressalte-se que o apelante praticou o crime de roubo na companhia de dois adolescentes, com emprego de arma de fogo e uma faca. 



    Além disso, no momento do crime, o recorrente e seus comparsas desferiram golpes com a arma de fogo utilizado no crime na cabeça da vítima, que foi colocado para fora do carro. 



    Constata-se assim a extrema reprovabilidade da conduta do recorrente, que vai além da simples subtração com emprego de arma, merecendo uma reprimenda mais severa, inexistindo fundamento para que a sentença seja reformada nesse ponto. 



    Nesse contexto, registre-se que a Magistrada de piso reconheceu as causas de aumento constantes no art. 157, § 2°, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do CP e majorou a sanção no patamar de 1/3, para o concurso de pessoas, e em 2/3, para o porte de arma. Ou seja, no mínimo previsto em lei, de modo a afastar o entendimento sumular número 443 do STJ. 



    Assim, não obstante a aplicação das duas causas de aumento de pena, entendo que o juízo a quo observou o princípio da incidência isolada no cálculo da dosimetria da pena, conforme entendimento já consolidado nesta Câmara Criminal. 



    Por este princípio, as frações de aumento da pena relativas às majorantes da parte especial do Código Penal, devem incidir isoladamente na pena intermediária, de modo que, o segundo aumento da pena recai na pena precedente e não na pena já aumentada, pois é mais benéfico ao Réu. 



    Por essas razões, entendo que não há óbice à aplicação das duas causas de aumento de pena, em decorrência do emprego de arma de fogo e concurso de agentes na prática do crime, haja vista que observado o princípio da incidência isolada quando do cálculo da dosimetria em sua terceira fase.” (e-doc. 5, p. 24-27; grifos nossos).



    13. Esse entendimento foi chancelado pelo STJ no ato recorrido, que ficou ementado nos seguintes termos:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AFASTADA A ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. PROCEDIMENTO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II – Alegação de ocorrência de reformatio in pejus afastada. O efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando provocado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, analisar circunstâncias judiciais e a rever todos os termos da individualização da pena definidos no decreto condenatório. Dessa forma, desde que a situação final do réu não seja agravada, é possível nova ponderação dos critérios dosimétricos sem que se incorra em reformatio in pejus, ainda que o Tribunal agregue fundamentos diversos daqueles adotados pelo Juízo sentenciante. Precedentes. 



    III – Dosimetria. O art. 68 do Código Penal permite a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena previstas na parte especial, desde que o magistrado sentenciante fundamente a necessidade do emprego cumulativo à reprimenda. Precedentes. 



    IV – In casu, a aplicação cumulativa das causas de aumento de pena em relação ao concurso de pessoas e ao uso das armas de fogo está devidamente justificada, haja vista a gravidade concreta da conduta do paciente que desferiu golpes com a arma de fogo utilizado no crime na cabeça da vítima, que foi colocado para fora do carro. Além disso, o delito fora praticado na companhia de dois adolescentes, com emprego de arma de fogo e uma faca. Desta feita, não há ilegalidade a ser sanada. 



    Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 48, p. 1).



    14. As decisões atenderam ao disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal: “no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua”.



    15. Com efeito, interpretando esse dispositivo, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a incidência de apenas uma causa de aumento é possibilidade conferida ao magistrado no processo de individualização da pena e não direito subjetivo do acusado. Nesse sentido:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COMETIDO CONTRA MENOR (CP, ART. 214 C/C 224, ‘A’) E DE PRODUÇÃO DE PORNOGRAFIA INFANTIL (ECA, ART. 241). ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA DE ‘FOTOGRAFAR’ MENORES EM CENAS DE SEXO EXPLÍCITO À ÉPOCA DOS ACONTECIMENTOS. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO GRAMATICAL E TELEOLÓGICA DO ART. 241 DO ECA, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 10.764/2003. IMPUGNAÇÃO DA INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. DOSIMETRIA. REAPRECIAÇÃO DOS ELEMENTOS CONSIDERADOS PARA FIXAÇÃO DA PENA NA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS. NÃO APRECIAÇÃO DO TEMA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS E PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE AMPARO LÓGICO-TEXTUAL À APLICAÇÃO SIMULTÂNEA DOS INCISOS I E II DO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. (...) 4. Na espécie, o paciente teve sua pena majorada duas vezes ante a incidência concomitante dos incisos I e II do art. 226 do Código Penal, uma vez que, além de ser padastro da criança abusada sexualmente, consumou o crime mediante concurso de agentes. Inexistência de arbitrariedade ou excesso que justifique a intervenção corretiva do Supremo Tribunal Federal. 5. É que art. 68, parágrafo único, do Código Penal, estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade (e não um dever) de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, sendo certo que é válida a incidência concomitante das majorantes, sobretudo nas hipóteses em que sua previsão é desde já arbitrada em patamar fixo pelo legislador, como ocorre com o art. 226, I e II, do CP, que não comporta margem para a extensão judicial do quantum exasperado. (...). 7. Habeas corpus extinto por inadequação da via processual.”



    (HC nº 110.960/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 19/08/2014, p. 24/09/2014; grifos nossos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Artigos 261, 263, 258 e 121, § 3°, do Código Penal (atentado contra a segurança de transporte aéreo, na forma qualificada com sanção aumentada em um terço, por aplicação da pena do homicídio culposo, no caso de morte). (...) 7. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e legalidade penal (5°, XXXIX). Cumulação das causas de aumento de pena do art. 121, § 4º, e do art. 258, do CP. Interpretação razoável do art. 68, parágrafo único, do CP. Inexistência de violação direta à Constituição. (...) 10. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 896.843-AgR/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/09/2015, p. 23/09/2015; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. CUMULAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTROLE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que ‘[p]ara a escolha da fração de aumento prevista no § 2º do art. 157 do Código Penal, exige-se decisão fundamentada em elementos concretos dos autos, não sendo suficiente a mera referência ao número de majorantes indicadas na sentença condenatória’’ (HC 128338, Relator Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 25.11.2015). 3. Na espécie, a aplicação cumulativa das causas de aumento está devidamente motivada nas peculiaridades do caso concreto. Desse modo, considerando o limite cognitivo desta Corte, não há como acolher a pretensão defensiva. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 213.183-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 1º/03/2023, p. 31/03/2023; grifos nossos).



    16. Especificamente quanto ao roubo e às respectivas majorantes, já se decidiu que a aplicação de uma única fração de aumento “não constitui direito subjetivo da parte, sendo certo que a absorção do quantum de aumento das circunstâncias do § 2º por aquele do § 2º-A não é uma exigência legal” (HC nº 193.396/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, j. 26/01/2021, p. 27/01/2021). No mesmo sentido, ainda: RHC nº 199.613/SC, Rel. Min. Rosa Weber, j. 15/04/2021, p. 16/04/2021; RHC nº 201.099/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decisão monocrática, j. 30/04/2021, p. 05/05/2021.



    17. Por certo, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). A esse respeito, ainda: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.  



    18. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.  



    19. O efeito devolutivo, inerente ao recurso de apelação, permite que o Tribunal ad quem o aprecie em exaustivo nível de profundidade, sem que o mesmo ocorra, porém, no tocante à sua extensão — limite horizontal, que deve se adstringir à matéria questionada e ao pedido formulado na petição recursal.  Não se permite, dessa forma, o agravamento da situação processual do acusado sem que a própria acusação o tenha almejado. Nesse sentido: HC nº 90.659/SP, Rel. Min. Menezes Direito, Primeira Turma, j. 12/02/2008, p. 28/03/2008.



    20. Da leitura das decisões proferidas em primeira e segunda instâncias, nota-se que, ao contrário do afirmado pela defesa, o Colegiado não procedeu de maneira inovadora, acrescentando fundamento não veiculado na sentença, uma vez que a condição alusiva às duas majorantes havia sido reconhecida expressamente na sentença condenatória. Não se há, portanto, falar em inovação.



    21. Logo, ao contrário do afirmado pela defesa, o Tribunal de origem não procedeu de maneira inovadora, acrescentando fundamento não veiculado na sentença, eis que a conjuntura alusiva à realização do crime em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo fora reconhecida anteriormente quando da condenação do paciente. Não há, portanto, cogitar-se de reformatio in pejus, ou de violação ao princípio da não surpresa, na medida em que a parte pôde exercer o contraditório prévio e a defesa plena quanto à matéria. Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. ALEGAÇÃO DE MOTIVAÇÃO INIDÔNEA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA E DE REFORMATIO IN PEJUS. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA MINORANTE NO PATAMAR MÁXIMO E DE CONSEQUENTE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITO. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. CORRETA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS NA SEGUNDA INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA. 1 . Não se comprova a presença de constrangimento ilegal a ferir direito da Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da presente ordem de habeas corpus. 2. Ainda que em recurso exclusivo da defesa, o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória para manter ou reduzir a pena, limitado tão-somente pelo teor da acusação e pela prova produzida. 3. Inexistência de reformatio in pejus e inviabilidade do pedido de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. 4. Ordem denegada.”



    (HC nº 101.917/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 31/08/2010, p. 09/02/2011; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVE DO QUE PERMITIRIA A REPRIMENDA FIXADA. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, MAS NÃO CONSIDERADA PARA EXASPERAR A PENA-BASE (ART. 59 DO CP). ART. 33, § 3º, DO CP. REFORMATIO IN PEJUS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 719 DO STF. UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ CONSTANTES DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA ORIGINÁRIA, SEM PIORAR A SITUAÇÃO DO RÉU. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Tribunal de Justiça de origem entendeu que era o caso de afastar o fundamento alusivo à hediondez do crime, mas de modificar o regime inicial para o semiaberto, por considerar que as consequências do crime foram desfavoráveis ao paciente (art. 59 do CP), tal como preceitua o § 3º do art. 33 do Código Penal, em que pese a sentença condenatória ter fixado a pena-base no mínimo legal. Foi justamente para não incorrer em reformatio in pejus que o TJSC manteve a reprimenda estabelecida em primeiro instância (3 anos de reclusão), o que lhe permitiria o regime aberto, nos termos da alínea c do § 2º do art. 33 do CP, mas compreendeu que a presença daquela circunstância judicial negativa autorizava a fixação do regime intermediário. II – A jurisprudência desta Suprema Corte permite a imposição de regime mais gravoso do que o previsto para o quantum de pena aplicado, desde que tal decisão seja devidamente fundamentada. Essa orientação está estampada na Súmula 719 do STF: ‘A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea’. III – Mesmo em se tratando de recurso exclusivo da defesa, não constitui reformatio in pejus a utilização de fundamentos já constantes da sentença penal condenatória originária, sem piorar a situação do réu. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 153.413-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 15/06/2018, p. 27/06/2018; grifos nossos).



    “Habeas Corpus. 2. Tentativa de furto duplamente qualificado e uso de documento falso (art. 155, § 4º, II e IV, c/c o 14, II, do Código Penal e 304, c/c o 297, ambos do mesmo Código). 3. Apelação exclusiva da defesa. Dosimetria da pena. Por expressa disposição do art. 33, § 3º, do Código Penal, são precisamente as circunstâncias judiciais que fundamentam a determinação do regime inicial de cumprimento da pena. Não houve reconhecimento de novas circunstâncias desfavoráveis, mas a utilização das já reconhecidas na fundamentação do regime inicial. O mesmo raciocínio aplica-se quanto à apreciação da substituição da pena. 4. A Corte estadual excluiu a qualificadora da fraude/destreza, modificando a pena pela tentativa de furto. E, sem piorar a situação do réu, apreciou o regime inicial e a substituição tomando por base a nova pena fixada no apelo defensivo. Não ocorrência de reformatio in pejus. 5. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 136.361/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 26/10/2016, p. 28/11/2016; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS – PENA-BASE ESTABELECIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – RECONHECIMENTO, PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE, DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO CONDENADO – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – REVISÃO CRIMINAL – JULGAMENTO QUE MANTEVE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL SOB NOVO FUNDAMENTO, MAS SEM AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO JURÍDICO-PENAL DO SENTENCIADO – INEXISTÊNCIA DE “REFORMATIO IN PEJUS” – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, QUE, ADEMAIS, BASEIA-SE EM ARGUMENTOS EXTRAÍDOS DA PRÓPRIA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA IMPETRAÇÃO – PARECER DA PROCURADORIAGERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” 



    (HC nº 159.349-AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 06/05/2019, p. 16/05/2019; grifos nossos).



    22. Diante do quadro delineado, inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez que lastreado o cúmulo de majorantes em dados concretos a denotarem a maior reprovabilidade da conduta, tendo sido as frações estabelecidas no mínimo legal.



    23. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, caput, c/c art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator